Tribunal: TJBA
Processo: 8053902-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053902-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS VERAS e outros Advogado(s): ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN AGRAVADO: VITORIA CONCEPT EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (7) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NA ORIGEM QUE DETERMINOU NOVA CITAÇÃO DE RÉU. NÃO INCLUSÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DE APRECIAÇÃO FUTURA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não estando incluída decisão que determina nova citação de réu. 2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) somente autoriza o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em análise, não se verifica urgência ou possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a aplicação da taxatividade mitigada, podendo a questão ser adequadamente analisada em preliminar de eventual recurso de apelação. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8053902-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes MARCELO FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS VERAS e outros e como apelada VITORIA CONCEPT EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (7). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)